Tribunal: STF
Processo: HC 218184
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-20
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator deu provimento, em parte, ao Recurso Especial nº 1.971.602/SP, para fazer incidir a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, na fração de 3/5, redimensionando a pena para 2 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.



    2. Consta na inicial que o paciente foi condenado, na primeira instância, a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, substituída por penas restritivas de direito, ante o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), observada a causa de diminuição do § 4º.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso especial. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos por meio dos quais o STJ fixou o regime inicial semiaberto. Apontam, ante a pena aplicada — 2 anos —, o cabimento do regime aberto. Conforme ressaltam, o paciente não é reincidente, tem bons antecedentes e está plenamente reinserido na sociedade, com atividade laborativa habitual e constante. Frisam ser o regime mais gravoso incompatível com a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afirmam inobservados os verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    5. Requerem, em âmbito liminar, a cassação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. No mérito, buscam o estabelecimento do regime inicial aberto.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Embora fixada a pena definitiva em quantum inferior a 4 anos, não serem as circunstâncias judiciais negativas, nem cuidar-se de reincidente, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto. Isso porque, ao fazê-lo, o Superior Tribunal de Justiça explicitou os motivos concretos pelos quais entendeu ser mais adequado o regime semiaberto:



    “Por outro lado, na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Na hipótese, embora o recorrente seja primário e a pena tenha sido imposta em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o modo intermediário mostra-se adequado e suficiente para o cumprimento da pena reclusiva, em decorrência da valoração negativa da quantidade e da natureza de droga apreendida (114,1 g de maconha, 36,4 g de cocaína e 6,4 g de crack), na terceira fase da dosimetria, para a modulação do índice de redução do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.” (e-doc. 3, p. 3).



    9. A quantidade e a diversidade das drogas (114,1 gramas de maconha, 36,4 de cocaína e 6,4 de crack, divididas em 150 porções) são fundamentos idôneos a respaldarem a imposição do regime mais gravoso. A conclusão está de acordo com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    10. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que, “[a]inda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido.” (HC nº 193.259/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021). No mesmo sentido: HC nº 143.577-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 27/10/2017; e HC nº 140.511-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 19/05/2017. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator